Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-94.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE União estável. VÍNCULO FAMILIAR. requisitos. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUCESSIVAS SEPARAÇÕES. INFIDELIDADE CONHECIDA.
1. O reconhecimento da união estável ocorre quando os elementos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituição de uma família.
2. Quando o relacionamento amoroso é marcado por sucessivas separações e uma das partes tem ciência acerca da infidelidade reiterada do outro, não há os contornos da união estável.
3. Recurso não provido.